Tribunal: TJSP
Processo: 1001868-79.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SEGURO – NEGATIVA DE PAGAMENTO POR DOENÇA RECIDIVA – MOLÉSTIA PRETÉRITA INDIFERENTE PARA O CASO EM APREÇO – EXPRESSA PREVISÃO NA APÓLICE DE COBERTURA PARA PRIMEIRO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DURANTE SUA VIGÊNCIA – TESE DE

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SEGURO – NEGATIVA DE PAGAMENTO POR DOENÇA RECIDIVA – MOLÉSTIA PRETÉRITA INDIFERENTE PARA O CASO EM APREÇO – EXPRESSA PREVISÃO NA APÓLICE DE COBERTURA PARA PRIMEIRO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DURANTE SUA VIGÊNCIA – TESE DE DOENÇA PREEXISTENTE IGUALMENTE INSUBSISTENTE – INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA DECLARAR MÁ-FÉ DA CONTRATANTE – SÚMULA 609, STJ – PRETENSÃO RECURSAL AFASTADA – PRECEDENTE – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001868-79.2020.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em
que é apelante ITAÚ SEGUROS S/A, é apelada AGLAÉ CIBELE RUIZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1001868-79.2020.8.26.0362
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: MOGI GUAÇU
APELANTE: ITAÚ SEGUROS S/A
APELADA: AGLAÉ CIBELE RUIZ
VOTO No 35.830
AÇÃO
DE
COBRANÇA

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE
CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
SEGURO
NEGATIVA DE PAGAMENTO POR DOENÇA
RECIDIVA MOLÉSTIA PRETÉRITA INDIFERENTE PARA O
CASO EM APREÇO EXPRESSA PREVISÃO NA APÓLICE DE
COBERTURA PARA PRIMEIRO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER
DURANTE
SUA
VIGÊNCIA

TESE
DE
DOENÇA
PREEXISTENTE IGUALMENTE INSUBSISTENTE INDÍCIOS
INSUFICIENTES PARA DECLARAR MÁ-FÉ DA CONTRATANTE
SÚMULA 609, STJ PRETENSÃO RECURSAL AFASTADA
PRECEDENTE HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO
TRABALHO RECURSAL APELO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
172/174 (aclarada por fls. 183/184), cujo relatório adoto, que
julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando a
requerida no pagamento de R$ 63.180,86 à autora, devidamente
corrigido e acrescido de juros. Arca cada parte com as
respectivas custas e despesas, bem como honorários arbitrados
em 10% do valor sucumbido em prol do patrono da adversa,
ressalvada gratuidade concedida à requerente.
H

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recorre a seguradora vencida em busca de reforma
do julgado. Suscita preliminar de cerceamento de defesa pela
não realização de perícia, sendo que conclusão esposada em
sentença carece de correspondente fundamento técnico nos
autos. No mérito, alega se tratar de risco excluído por doença
preexistente, ausente cobertura para o evento também por se
referir a recidiva de primeiro diagnóstico datado de 2003. Ao
final, requer a improcedência do feito.
Recurso contrariado.
É o Relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche
os requisitos do art. 1.010, do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade
não comporta acolhida.
Preliminarmente,
não
há
que
se
falar
em
cerceamento de defesa. A prova almejada pela recorrente não
serviria para o propósito pretendido, uma vez que não teria o
condão de rechaçar direito autoral expressamente amparado na
apólice, como se verá adiante.
No mérito, extrai-se dos autos que a demandante
contratou “Seguro Mulher Itaú Uniclass” (fls. 12/13), com
vigência a partir de 17/09/2014. Em 2019, recebeu diagnóstico
de
câncer
no
fígado,
administrativamente
denegada
a
indenização pela requerida, que alegou se tratar de recidiva de
câncer previamente constatado em 2003. Levada a situação a
juízo, pretensão da requerente foi parcialmente acolhida em
primeiro grau, com condenação da ré no pagamento da
indenização devida, resultado do qual se insurge a apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sem razão, contudo.
Em que pese a existência de doença anterior da
apelada, sua presença é indiferente para o caso em apreço. Isso
porque há expressa cobertura na apólice para o primeiro
diagnóstico de câncer durante sua vigência (cláusula 3a, item
1.2, fls. 101), sem previsão para diagnósticos anteriores (apesar
de ressalva sobre doença preexistente), em silêncio que não
pode ser interpretado em desfavor do consumidor, como já
consignado pelo juízo “a quo”.
Portanto, alegação de doença recidiva sucumbe
diante da referida cláusula, indiferente sua constatação através
de perícia para o deslinde da controvérsia.
Resta então a tese de doença preexistente suscitada
para justificar a recusa. Todavia, tem-se que também insubsistente.
Relatório médico datado de 29/01/2020 (fls. 20)
noticia que prévia moléstia da recorrida (em órgão diverso do
agora acometido
intestino delgado), foi tratada através de
cirurgia em 2003, seguida de acompanhamento semestral sem
evidência de recidiva até 2008, quando teve alta para controles
anuais; apenas em exame de rotina em 2019 foi detectada a
atual patologia.
Inexiste qualquer indício contemporâneo à subscrição
que demonstre que a contratante tinha quadro de saúde
debilitado quando da contratação. Ao que se infere do arcabouço
probatório carreado ao processado, no momento do ajuste a
autora se encontrava saudável, curada há mais de cinco anos da
enfermidade anterior, e adoecendo novamente em torno de cinco
anos depois de firmado o pacto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ou
seja,
impossível
concluir
pela
má-fé
da
demandante pelos elementos acostados nos autos. Para tanto,
necessário seria que estivesse então acometida de alguma
moléstia, somada ao dolo de obtenção de vantagem indevida
(condição que não seria comprovada mediante realização de
perícia, ressalte-se).
Ademais, não se revestiu a seguradora de qualquer
garantia antes de firmar o pacto com a apelante, sendo certo
que poderia pedir exames médicos referentes ao histórico da
recorrida para avaliar o real interesse em fechar a avença.
Em
verdade,
sequer
exigiu
preenchimento
de
formulário pela requerente com tais informações, em contrato de
adesão sem possibilidade de discussão ou maiores elucidações
acerca das cláusulas restritivas, não podendo disso se valer
agora.
A corroborar o raciocínio exposto, temos o teor da
Súmula n. 609 do C. STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob
a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a
exigência de exames médicos prévios à contratação ou a
demonstração de má-fé do segurado.”
No mais, visando definitivamente afastar a pretensão
recursal, segue jurisprudência desta E. 31a Câmara de Direito
Privado no mesmo sentido:
“APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DA SEGURADORA DE QUE A CONTRATANTE OMITIU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DOENÇA PREEXISTENTE. MORTE DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE
PROVA DE QUE A SEGURADA, NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO, TINHA CONHECIMENTO DA DOENÇA QUE A
VITIMOU. MÁ-FÉ QUE DEVE SER PROVADA. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. SOLUÇÃO QUE NÃO DEMANDA
PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS QUE NÃO A DOCUMENTAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO CABÍVEL NO CASO. QUESTÃO
PRELIMINAR
REJEITADA.
RECURSO
DA
EMBARGANTE
IMPROVIDO. As questões postas ao crivo do Magistrado de
primeiro grau cingiam-se, preponderantemente, a matéria de
direito, sendo que mesmo os aspectos fáticos da demanda
estavam suficientemente elucidados, prescindindo, assim, da
reclamada dilação probatória.
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DA SEGURADORA DE QUE A CONTRATANTE OMITIU
DOENÇA PREEXISTENTE. MORTE DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE
PROVA DE QUE A SEGURADA, NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO, TINHA CONHECIMENTO DA DOENÇA QUE A
VITIMOU. MÁ-FÉ QUE DEVE SER PROVADA. RECURSO DA
EMBARGANTE IMPROVIDO. O Código Civil, mais precisamente
nos artigos 765 e 766, ordena aos contratantes a mais estrita
boa-fé e veracidade, quando da confecção do contrato. Assim,
se o segurado não faz declarações verdadeiras e completas, e
omite certas informações terá como consequência o perdimento
do direito ao valor do seguro. Todavia, para se atribuir má-fé
ao segurado e afastar a obrigação da seguradora de
efetuar o pagamento da indenização contratada, deve
ficar provado que o contratante, na época da avença,
sabia ser portador da doença que acabou por vitimá-lo, o
que, não ficou provado nestes autos. Importante assentar que a
boa-fé deve ser presumida e a má-fé provada.
(...)”
(TJ/SP

31a
Câmara
de
Direito
Privado.
AC
1014559-09.2018.8.26.0003, Relator: Des. Adilson de
Araujo, Data de Julgamento: 26/02/2019, destacamos)
Presentes os requisitos para tanto, majoro os
honorários advocatícios previamente fixados em favor do patrono
da apelada, ante a incidência dos recursais (conforme artigo 85,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
§11, do Código de Processo Civil), para o patamar de 15% sobre
base de cálculo estipulada em sentença.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica